Tribunal: TCU
Processo: 012.176/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso de registro Siafi 658716, firmado entre o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e Estado do Piauí, e que tinha por objeto urbanização da vila Irmã Dulce.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 0301548-75/2009-PI (Siafi 658716), firmado entre o Ministério das Cidades e o Estado do Piauí e que tinha por objeto a "urbanização da vila Irmã Dulce". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 12, §3°; 16, inciso II; 18 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel a responsável Giovana Nobre Rodrigues Gayoso Freitas, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar as contas de Giovana Nobre Rodrigues Gayoso Freitas regulares com ressalvas; 9.3. determinar ao Governo do Estado do Piauí que, no prazo de 90 (noventa) dias, comprove a regularização fundiária do local de execução do Termo de Compromisso 0301548-75/2009-PI, ou seja, a propriedade ou a posse do terreno onde foram executados serviços com vistas ao cumprimento do objeto; 9.4. comunicar a presente deliberação à Caixa Econômica Federal, ao Ministério das Cidades e ao Governo do Estado do Piauí.